Tribunal: STF
Processo: HC 245875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Silmara Aparecida Queiroz, em favor de Jhonny Gomes, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a ordem, nos autos do HC 940.012/SP.



    Narra a impetrante que o paciente foi condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e receptação, cujo cumprimento total está previsto para terminar em 4.10.2027. (eDOC 1)



    Afirma que o paciente já cumpriu mais de 60% da pena e ostenta bom comportamento carcerário, de modo que preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional (art. 83 do CP; art. 131 a 146 da Lei 7.210/84; art. 112, § 2º, da Lei 7.210/84; e art. 1º da Lei 10.792/2003).



    Entende que é manifestamente ilegal o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reformou decisão singular do Juízo da Execução que concedeu o livramento condicional, determinando o retorno do paciente ao regime fechado.



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja restabelecido o livramento condicional.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No presente caso, o Juízo de piso concedeu o livramento condicional ao paciente amparado nos seguintes fundamentos:



    “O pedido de livramento é procedente. 



    O requisito temporal foi cumprido, conforme cálculo de liquidação de penas e há notícia nos autos de boa conduta carcerária atual. Além disso, o “boletim informativo” não foi impugnado pelo Ministério Público. 



    É bem verdade que o sentenciado praticou infrações disciplinares, a última delas, de natureza grave, em 20/06/2022, a denotar, prima facie, que não havia assimilado a contento a terapêutica que lhe foi dispensada. 



    Todavia, referidas faltas disciplinares foram devidamente reabilitadas e seus efeitos não podem ser considerados indefinidamente, quando inexistem outros motivos para impedir obtenção de benefícios, pois serviria de desestímulo ao processo de ressocialização. 



    Saliento que, no mais, o sentenciado tem se comportado de forma favorável, ostentando boa conduta carcerária, preenchendo o requisito subjetivo, não se podendo exigir mais do que a lei.



    Ademais, o sentenciado já conquistou mais de 60%(sessenta) por cento de sua pena e os delitos aos quais o reeducando cumpre pena não se revestem de violência ou grave ameaça à pessoa. 



    A respeito a tese ministerial de observância do reeducando em regime semiaberto, tem-se a jurisprudência já pacificada dos Tribunais Superiores.



    [...]



    Desta forma, mostra-se evidente que a concessão do benefício será estímulo a sua recuperação. Ressalta-se que os requisitos previstos no artigo 131, da LEP c.c. o artigo 83 do Código Penal foram preenchidos. 



    Não há notícias de prisão cautelar por outro processo. 



    Desta forma, não vejo argumentos para o indeferimento do pleito. 



    Posto isso, defiro o pedido formulado em favor de JHONNY GOMES, MTR: SAP 553.358, RJI: 180948923-18, recolhido no(a) Penitenciária Compacta de Flórida Paulista e, concedo o benefício do livramento condicional, impondo as condições constantes no Termo de Advertência”. eDOC 6)



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, cassando o livramento condicional e determinando o retorno do paciente ao regime fechado. Vejam-se trechos do voto condutor do acórdão:



    “Do artigo acima transcrito, verifico que o cumprimento do lapso temporal mínimo necessário, aliado à boa conduta carcerária do executado, são requisitos mínimos para a concessão do livramento.



    Consigno, também, que o agravante cumpre pena em regime fechado, não sendo adequada sua passagem diretamente para o livramento condicional, sem antes ser promovido para o regime semiaberto, o que possibilitaria a verificação de sua adequação ao regime menos rigoroso de vigilância.



    Ademais, da análise do boletim informativo (fls. 390/397 da execução) comprovou-se, além do vínculo do agravante com o crime organizado (fls. 22), a prática de 3 (três) faltas disciplinares de natureza grave, sendo a última reabilitada em data recente (21/08/2023) referente ao abandono do cumprimento da pena no CPP Tremembé, e, as outras duas, por não retorno de saída temporária, quando foi necessária a recaptura do agravante, e por abandono de saída temporária no Dia dos Pais, tudo a comprovar a falta de mérito subjetivo do agravado. 



    Sendo assim, por ora, não é possível concluir existência de completa assimilação da terapêutica penal para fins de livramento condicional.



    [...]



    Destarte, com razão o agravante que ressaltou a necessidade de permanecer o agravado por tempo suficiente em regime mais rigoroso por falta de comprovação do requisito subjetivo e, também, em relação à necessidade de passar o agravado por tempo suficiente em regime intermediário antes de alcançar o livramento pretendido para que seja possível uma análise mais segura do mérito subjetivo, não em razão da prática das faltas disciplinares, mas sim porque, por ora, não é possível comprovar a completa assimilação da terapêutica penal. 



    Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de execução penal ministerial e dou provimento ao recurso para que a decisão seja reformada retornando o agravado Jhonny Gomes para o regime fechado nos termos da fundamentação”. (eDOC 9)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus pelos fundamentos abaixo sintetizados:



    “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir, por não serem aspectos relacionados ao comportamento do sentenciado durante a execução penal, não justificam o indeferimento dos benefícios do sistema progressivo das penas pelo não preenchimento do requisito subjetivo. 



    Da mesma forma, há o pacífico entendimento de que não há obrigatoriedade de o sentenciado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal.



    [...]



    Ocorre que, na espécie, o entendimento adotado na origem de que a prática de infrações disciplinares graves ou de novos crimes durante a execução da pena demonstra a ausência do requisito subjetivo para concessão do livramento condicional, embora não interrompa o prazo para obtenção do benefício, encontra-se em harmonia com a orientação desta Corte.



    [...]



    Ademais, a modificação as premissas fáticas delineadas pelas instâncias de origem ensejam o reexame do conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível em sede de habeas corpus. 



    Além disso, segundo entendimento firmado pela Terceira Seção no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.161, o requisito objetivo previsto no art. 83, III, b, do Código Penal, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019, não limita a análise do requisito subjetivo relativo ao bom comportamento durante a execução da pena ao período de 12 meses de referido dispositivo legal, devendo ser considerado para tal fim todo o histórico prisional, inclusive quanto aos fatos anteriores à vigência do Pacote Anticrime, conforme se extrai do seguinte julgado:



    [...]



    Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício”. (Sítio eletrônico do STJ)



    Pois bem. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, nos autos da Execução Penal 29 - LivramCond - AgR, assentou a desnecessidade de se exigir tempo mínimo de permanência no regime semiaberto como requisito para a concessão do livramento condicional, nos seguintes termos:



    “Muito embora o livramento condicional seja tido como a última etapa do cumprimento progressivo da pena privativa de liberdade, possui requisitos, procedimento e condições próprios, consolidando-se a interpretação de que "não há obrigatoriedade de o apenado passar por regime intermediário para que obtenha o benefício do livramento condicional, ante a inexistência de previsão no art. 83 do Código Penal" (RHC 116.324/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, DJe 18/9/2019). 



    Como cediço, pelas vicissitudes ínsitas à execução penal, é possível a concessão do livramento condicional, a despeito de o apenado ainda não ter progredido ao regime aberto. 



    Nesse ponto, merece destaque a compreensão doutrinária sobre a natureza jurídica do livramento condicional: (…) Livramento condicional é a antecipação da liberdade, mediante condições, antes do término da pena privativa de liberdade. É direito inicialmente previsto nos arts. 50 a 52 do Código Criminal de 1890, e posteriormente regulamentado pelo Decreto n. 16.665/1924. Atualmente, o livramento condicional poderá ser concedido pelo Juiz da Execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público (art. 131 da LEP) e a defesa (art. 112, § 2º, da LEP). 



    Prepondera que o livramento condicional possui a natureza de direito público subjetivo, portanto exigível do Estado sempre que preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos à sua concessão, embora se fale ainda em substituição desta categoria pela ideia de “discricionariedade efetivamente vinculada, mediante a atribuição de critérios objetivos capazes de reduzir os espaços de discricionariedade em relação aos requisitos subjetivos” (ROIG, Rodrigo Duque Estrada. Execução Penal. São Paulo: Thomson Reuteurs Revista dos Tribunais, 2022, E-book, Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/2 59454942/v6/page/V) . 



    Ainda nesse sentido: Cuida-se de elemento integrante do sistema progressivo irlandês, sendo considerado por ROBERTO LYRA a última etapa do sistema penitenciário progressivo. Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos, o liberado condicionalmente deverá cumprir o restante de sua pena em liberdade, submetendo-se a determinadas condições, sob pena de revogação do benefício e imediato retorno ao convívio carcerário. Seu tempo de duração corresponde ao restante da pena privativa de liberdade em execução (MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. 16ª ed., São Paulo: Saraiva, 2018). Não destoam dessa linha interpretativa os autores João Paulo Orsini Martinelli e Leonardo Schmitt de Bem, quando põem destaque a análise dos requisitos, que “deverá ser feita com um olhar constitucional, e, como tal, somente para ilustrar, é dever atentar para a proibição de revaloração de circunstâncias atinentes unicamente à dosimetria penal, como os antecedentes penais (CP, art. 83, I) e a reincidência (CP, art. 83, II e V, in fine), bem como se devem evitar valorações subjetivas prejudiciais ao requerente (CP, art. 83, parágrafo único, in fine)” (Direito Penal parte geral: lições fundamentais, 5. ed. Belo Horizonte: D’ Plácido, 2020, fls. 1.165-1.166).” (EP 29 LIVRAMCOND-A GR, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe 16.2.2023)



    Ocorre que, no caso concreto, malgrado o reeducando tenha cumprido o requisito objetivo para a obtenção do livramento condicional, não preenche o requisito subjetivo, tendo em vista que ostenta em sua ficha 3 faltas disciplinares (uma por evasão da penitenciária e duas por não retorno de saída temporária), sendo uma delas bem recente, e o boletim informativo denota que mantém vínculo com o crime organizado. 



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LIVRAMENTO CONDICIONAL REVOGADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMPORTAMENTO INSATISFATÓRIO DURANTE A EXECUÇÃO DA PENA. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE PELO PACIENTE DURANTE O PERÍODO EM QUE ESTEVE EM REGIME SEMIABERTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 131 DA LEP, COMBINADO COM O ART. 83, III, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Especificamente sobre o livramento condicional, o art. 131 da Lei de Execução Penal – LEP determina que “poderá ser concedido pelo Juiz da execução, presentes os requisitos do art. 83, incisos e parágrafo único, do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e Conselho Penitenciário”. II – No caso, a revogação do livramento condicional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP deu-se em razão do cometimento de falta grave pelo paciente durante o período em que esteve em regime intermediário. III – O entendimento que orientou as decisões do TJSP e do STJ encontra-se consonante com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no sentido de que a modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena previsto no art. 83, III, do Código Penal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 192170 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje. 9.11.2020).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO (ARTS. 83, INC. III, AL. “A”, DO CP, E 112, § 1º, DA LEI Nº 7.210, DE 1984). HISTÓRICO DE FALTAS GRAVES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1. O fato de o reeducando não ter cometido falta grave nos últimos 12 meses (requisito objetivo, CP, art. 83, inc. III, al. “b”) não é suficiente para o reconhecimento do livramento condicional, exigindo-se, ainda, como requisito subjetivo e autônomo, o bom comportamento carcerário (CP, art. 83, inc. III, al. “a”), o qual deve ser avaliado com vistas a toda a execução da pena. 2. Observada a má conduta carcerária, a progressão também se mostra incabível, presente o disposto no art. 112, § 1º, da LEP. 3. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores reclamaria o revolvimento de fatos e provas, inviável na via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RHC 214815 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, Dje. 7.3.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente